Tribunal: TJPA
Processo: 0800918-38.2022.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10631 - Desaforamento
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800918-38.2022.8.14.0000

REQUERENTE: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: BRENO DE SOUSA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº Desafor 0800918-38.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: WADY CHARONE NETO

REQUERIDO: BRENO DE SOUSA DIAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A circunstância de o Juízo local solicitar o desaforamento, apontando não só a comoção que o crime causou na comunidade local, como também a ausência de estrutura do Poder judiciário, bem como a precária segurança pública policial e particular da localidade temendo pela segurança do réu e das partes, é fato apto a configurar dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, justificando o desaforamento do processo. Precedentes STJ. Desaforamento julgado procedente à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o pedido de desaforamento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos ______dias do mês de _____ de 2022.

Sessão de Julgamento presidida _______________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº Desafor 0800918-38.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: WADY CHARONE NETO

REQUERIDO: BRENO DE SOUSA DIAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
Juízo da 1ª Vara Cumulativa de Breves e responsável pelo Termo Judiciário de Bagre
, com fulcro no art. 427, do CPP e no qual figura como requerido
BRENO DE SOUSA DIAS
, pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV (id nº.

8007442).

O Juízo requerente demanda o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri a ocorrer no Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves, alegando em suas razões que pairam severas dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença local, de vez que o município de Bagre é de pequeno porte o que causa pressão demasiada e intensa sobre os jurados, podendo lhes prejudicar a estabilidade e segurança psicológica, de modo que tal poderio influenciará sobremaneira no julgamento do acusado, com risco de veredicto desvencilhado das provas dos autos.

Pontuou que o crime cometido pelo acusado teve grande repercussão na comunidade de Bagre que possui população estimada em 30 mil habitantes, contando com a zona rural, havendo possibilidade de majorar as pressões existentes tanto para beneficiar ou prejudicar o réu, eis que os jurados podem se ater a um medo de represálias ou um sentimento de vingança.

Registrou, ainda, que há comprometimento na condução dos trabalhos do Juízo originário ante a total falta de estrutura física do Termo Judiciário de Bagre, o qual dispõe de apenas 02 (dois) servidores concursados, sem falar que não possui prédio próprio, funcionando, na verdade, em um prédio adaptado cedido pela prefeitura municipal.

Ressaltou, ainda, que a sede da Câmara Municipal, os galpões, as igrejas e outros prédios públicos do Município de Bagre não possuem estrutura para acolher o Plenário do Júri sem colocar em risco a segurança do acusado, bem como das demais partes do processo.

Acrescentou que não dispõe de segurança adequada, não havendo controle de efetivo acesso ao prédio do Poder Judiciário, tampouco força policial disponível na cidade, a qual conta com quantidade diminuta de policiais militares, os quais atuam em escala de revezamento, quadro este que abre margem para a ocorrência de eventuais manifestações populares sem que haja a necessária contenção pelas autoridades, como ocorrera em certas ocasiões pretéritas,

Por fim, asseverou que a comarca de Breves apresenta melhores condições de sustentar a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, pois dista do Município de Bagre aproximadamente 40 Km, o que minimiza, em tese, o prejuízo material para as partes.

O membro do Ministério Público de 1º Grau, em manifestação, entende que é o caso de desaforamento, pugnando pelo deferimento do pedido, em razão da existência de elementos suficientes a autorizar a adoção da medida excepcional, nos termos do art. 427, do CPP (id nº. 8007444).

Instada a se manifestar, a defesa do réu também se manifestou a favor do desaforamento pleiteado pelo Juízo
a quo
(id nº. 8007445).

Em parecer nesta instância, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do desaforamento (id nº.

8771283).

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pelo juízo singular merecem ser acolhidos.

Como é sabido, o desaforamento é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca.

Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Nesse sentido, oportuna a lição do processualista Eduardo Spínola Filho (in Código de Processo Penal Brasileiro Anotado, volume VI, Ed. Rio),
verbis
:

“No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo (páginas 400/401)”.

Cumpre destacar, ainda, que o deferimento do desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427,
caput
[1]
, do Código de Processo Penal, após as modificações efetuadas pela Lei 11.689 de 2008.

No caso dos autos, entendo presentes veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade dos jurados do Termo Judiciário de Bagre, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade e, de fato, os fundamentos aduzidos pelo magistrado de origem, mais próximo dos fatos, revelam que há grande possibilidade de que, se os jurados forem escolhidos entre os habitantes do município, não haja isenção, imparcialidade ou tranquilidade para decidir sob a responsabilidade penal do acusado, bem como o total comprometimento da segurança do réu em vista da falta de estrutura física do referido Termo Judiciário.

Desta forma, diante das particularidades dispostas nos autos e corroboradas pelas partes, concluo que a única maneira de assegurar a lisura necessária para um julgamento justo e imparcial no caso presente é deferir o desaforamento pleiteado.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e desta e. Corte, posicionando-se pelo desaforamento sempre que o julgamento em determinada comarca puder comprometer a imparcialidade dos jurados, conforme se vê:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO DEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. INTERESSE DE ORDEM PÚBLICA. FALTA DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Para se deferir o desaforamento, exige-se indicação concreta da presença de um dos requisitos do art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou dúvida acerca da segurança pessoal do acusado (HC 250.939/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 06/09/2012, DJe 17/09/2012). 3. A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. 4. No entanto, o Magistrado de primeiro grau demonstrou, por fatos objetivos e concretos (ausência de estrutura física para realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, déficit de funcionários - somente dois na Comarca - e ausência de segurança pública ou privada na localidade), a impossibilidade de realização da sessão plenária no Juízo Natural, o que justifica o acolhimento do pedido de desaforamento por interesse de ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 440620 PA 2018/0057370-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018).

Ementa: PEDIDO DE DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA DEFESA DO ACUSADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A CIRCUNSTÂNCIA DE O JUÍZO LOCAL SOLICITAR O DESAFORAMENTO, APONTANDO NÃO SÓ A COMOÇÃO QUE O CRIME CAUSOU NA COMUNIDADE LOCAL, COMO TAMBÉM A AUSÊNCIA DE ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO, BEM COMO A PRECÁRIA SEGURANÇA PÚBLICA POLICIAL E PARTICULAR DA LOCALIDADE TEMENDO PELA SEGURANÇA DO RÉU E DAS PARTES, É FATO APTO A CONFIGURAR DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS, JUSTIFICANDO O DESAFORAMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES STJ.

ACÓRDÃO, VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS, ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES COMPONENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA - 6635289, 6635289, REL. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, ÓRGÃO JULGADOR SEÇÃO DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 2021-09-28, PUBLICADO EM 2021-11-16).

A somar, entendo que ninguém melhor do que o próprio julgador originário, diante de sua proximidade perante a causa processada, para manifestar a necessidade do desaforamento, pois é ele que detêm as melhores para aferir sobre a conveniência da adoção desta medida extrema, justamente por conhecer a realidade e as circunstâncias que envolvem o julgamento que se pretende realizar, como verificado no caso em exame.

Posto isso, acompanho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO do julgamento pelo Tribunal do Júri do réu
BRENO DE SOUSA DIAS
do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves, obedecidas as formalidades legais.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ________de_____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 427.

Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Belém, 05/07/2022